Tribunal: TJPA
Processo: 0807706-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807706-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ODETTE ALDIR AFFONSO, LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ODETTE ALDIR AFFONSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – MANUTENÇÃO DO DECISUM PELOS MESMOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No decisum ora vergastado, esta relatora, em análise preliminar, firmou seu convencimento de que
a tese defendida pelo agravante não constituía a plausibilidade do seu direito material invocado, considerando o fato de que o mesmo não estava repassando a cota parte da Senhora Janete do Vale Miranda, não se desincumbindo do ônus de prestar regularmente as contas da administração do espólio.

2-Nesse sentido, tendo esta Relatora
considera
do
que compet
ia
ao inventariante a administração dos bens do espólio e a prestação de contas,
bem como verificado
indícios de configuração do disposto no art. 622, inciso V do CPC,
achou por bem manter a r
emoção de ofício do inventariante
, indeferindo o pedido liminar formulado pelo ora recorrente.

3-Ressalta-se que a remoção de ofício ocorrida observou o contraditório e ampla defesa, tendo sido oportunizado ao agravante se manifestar sobre o descumprimento do repasse da cota parte da citada herdeira, porém, o mesmo não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

4-
Assim, pelas mesmas razões expendidas a quando da prolatação da decisão ora guerreada (ID Nº. 6311853), mantém-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteada pela ora agravante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
ESPÓLIO DE ODETTE ALDIR AFFONSO
, e ora agravado
ALBERT OLIVEIRA AOYAGUI.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
LUIZ DO VALLE MIRANDA JÚNIOR
inconformado com a decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos ensejadores para sua concessão, tendo como ora agravado
ESPÓLIO DE ODETTE ALDIR AFFONSO
.

Em suas razões recursais (ID Nº. 6511604) alega a agravante que o cerne da questão é a antecipação da herança realizada de forma fraudulenta pela herdeira Janete do Valle Miranda
em conjunto com sua mãe biológica Maria do Carmo Marques ao ajuizar Ação de Retificação de Registro da herdeira falecida de Odette Aldir Affonso ALZIRA DO VALLE MIRANDA ZURCHER, ação esta que tramitou célere e de forma irregular já que a mãe afetiva e registral Odette Aldir Affonso, que é de bom alvitre e importante ressaltar estava viva à época, e a mesma sequer foi intimada ou citada para se manifestar nos referidos autos processuais.

Sustenta que da referida fraude, a herdeira Janete do Valle Miranda de Azevedo através de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários tornou-se herdeira de todos os bens milionários deixados por Alzira do Valle Miranda Zurcher, se antecipando totalmente na herança de Odette Aldir Affonso, já que com a fraude praticada os bens deixados por Alzira do Valle Miranda Zurcher que deveriam fazer parte do monte dos bens Inventariados de Odette Aldir Affonso foram subtraídos pela herdeira Janete do Valle Miranda de Azevedo que se locupletou dos mesmos.

Ressalta-se que todas as decisões referentes ao inventário de Odette Aldir Affonso são tomadas de forma conjunta por todos os herdeiros, como se pode comprovar perante este juízo através das Declarações feitas por todos os herdeiros e anexadas aos autos processuais.

Afirma que a nomeação da nova inventariante judicial não pode consistir em uma punição aos herdeiros, salientando que a decisão de 1º grau não é a melhor alternativa para que os jurisdicionados resolvam o litígio envolvendo a partilha em menor tempo e de forma mais justa e equânime.

Por fim, requer, preliminarmente, justiça gratuita, e no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja deferido o pedido de efeito suspensivo, para manter o ora agravante até que seja realizada audiência de conciliação.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID º. 7121509).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Prima facie, defiro o benefício da justiça gratuita em favor do agravante, nos termos do art. 98 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, em an
á
lise preliminar, firmou seu convencimento de que
a tese defendida pelo agravante não constituía a plausibilidade do seu direito material invocado, considerando o fato de que o mesmo não estava repassando a cota parte da Senhora Janete do Vale Miranda, não se desincumbindo do ônus de prestar regularmente as contas da administração do espólio.

Nesse sentido, tendo esta Relatora
considerado que competia ao inventariante a administração dos bens do espólio e a prestação de contas, bem como verificado indícios de configuração do disposto no art. 622, inciso V do CPC, achou por bem manter a remoção de ofício do inventariante, indeferindo o pedido liminar formulado pelo ora recorrente.

Ressalta-se que a remoção de ofício ocorrida observou o contraditório e ampla defesa, tendo sido oportunizado ao agravante se manifestar sobre o descumprimento do repasse da cota parte da citada herdeira, porém, o mesmo não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Assim, pelas mesmas razões expendidas a quando da prolatação da decisão ora guerreada (ID Nº. 6311853), mantém-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteada pela ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo ora agravante.

É COMO VOTO.

Belém, 04/03/2022